Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Processo de origem: 0704355-94.2024.8.07.0003 Flagrante no 62/2024-19a DP Ocorrência Policial no 1797/2024-15a DP Incidência Penal: artigo 16 da Lei no10.826/2003 Paciente: ANDERTON HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, brasileiro, natural de Brasília-DF, solteiro, nascido aos 19/03/1999, filho de Adalardo Henrique Barbosa Teixeira e Joana D’arc Ribeiro do Carmo, portador do RG 3762121 SSP/DF e CPF 058.625.391-23. DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ENOQUE DE MOURA LOURENÇO E JEFERSON CONRADO DOS SANTOS, em favor do paciente ANDERTON HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, preso em flagrante no dia 11 de fevereiro de 2024 e autuado por incidência no artigo 16, da Lei no10.826/2003. Narraram que o juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, “sob o abstrato e genérico fundamentos da gravidade do delito que lhe foi imputado no auto de representação de Prisão Preventiva por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei.” Entendem que a segregação prematura é absolutamente desnecessária, uma vez que o paciente possui residência fixa, é trabalhador e há apenas indícios que estava transportando arma junto a sua esposa e filho menor. O paciente é o único provedor do seu filho de 02 anos de idade, sendo a prisão domiciliar uma possibilidade conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal. Requereram a “A concessão da ordem de habeas corpus, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ANDERTON HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO atualmente recolhido ao Departamento de Polícia Especializada – DPE/PCDF, SPO – Setor Policial, Lote 24, Complexo da Polícia Civil do DF, nos termos do artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de indícios concretos de autoria ou participação no crime investigado, da falta de fundamentação adequada e da violação ao princípio constitucional da presunção de inocência;”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os argumentos se reportam a eventual constrangimento ilegal por decreto de prisão preventiva, porque ausentes seus pressupostos ou presentes elementos que autorizariam a aplicação de medida cautelar diversa. A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos: “Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso concreto, ao analisar as condições subjetivas do réu, observo que o autuado é reincidente no mesmo crime. O autuado, ao tempo dos fatos estava cumprindo pena e ainda assim, houve por bem portar uma arma de fogo municiada e com numeração suprimida. As circunstâncias do caso concreto, no particular sentir do juízo são graves, pois o recai sobre o autuado, indícios de que portou arma de fogo em companhia de sua mulher e seu filho de apenas dois anos de idade, em circunstâncias não esclarecidas, mas certo de que foi no pano de fundo em que a polícia militar fora acionada para apurar situações de tráfico e porte de arma de fogo. O teor de irresponsabilidade e desleixo com a lei é sobremaneira elevado pois o autuado além de se envolver com a prática de crime de porte de arma de fogo, mesmo sendo reincidente, o fez em companhia de uma criança de pouco mais de dois anos idade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERTON HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, filho de ADALARDO HENRIQUE BARBOSA TEIXEIRA e de JOANA DARC RIBEIRO DO CARMO, nascido aos 19/03/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação..” De acordo com a folha de antecedentes penais, o paciente é reincidente nesse mesmo crime – art. 16, caput, Lei 10.826/2003 e cumpre atualmente pena em regime aberto. As razões invocadas para a decretação da prisão preventiva pecam pela generalidade, suposições, exceto pela reincidência, mas que, conforme reiterada jurisprudência, não é impeditivo à concessão de liberdade provisória. Primeiramente, é preciso ressaltar que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Segundo, o fato do indivíduo portar arma na companhia de sua esposa e filhos não desponta qualquer desapreço ou exposição a perigo, considerando que eles sequer sabiam da respectiva conduta, tampouco tiveram acesso ao artefato por qualquer motivo e enquanto eram conduzidos dentro do mesmo veículo. É importante considerar que o autuado foi preso distante de sua família – dentro de uma casa – e se apresentou como proprietário do artefato quando todos os presentes foram questionados pelos policiais militares. A suprema corte de justiça tem perfilhado o entendimento de que a reincidência não é causa impeditiva à concessão da liberdade provisória. Embora pessoalmente guarde reserva a tal posicionamento, é certo que no caso presente os delitos que recaem sobre a pessoa do autuado - porte de arma com numeração raspada - estão dissociados da prática de violência ou grave ameaça. O bem jurídico protegido é a segurança pública, de modo que não se justifica manter encarcerado um infrator de 25 anos, que estaria trabalhando como frentista (documentos anexados) e figura como um dos provedores de sua família. A reforma do sistema penal tem perseguido o desencarceramento, particularmente daquelas agentes que cometem crimes sem violência. Tanto é que a própria suprema corte tem afastado a necessidade de prisão para delitos mais graves, como tráfico de drogas. Diante desse contexto e primando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que direcionam a aplicação das medidas cautelares (art. 282, CPP), é recomendável a concessão da liberdade provisória mediante fiança cumulado com medida cautelar (§1o). Ante o exposto, REVOGO a Prisão Preventiva, e concedo liberdade provisória mediante fiança equivalente a 10 (dez) salários-mínimos (art. 325, II, cc art. 319, VIII, CPP), cumulada com as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento periódico em juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar atividades; IV - proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização do juízo, uma vez que aproveitou-se de viagem para cidade próximas para adquirir a arma; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, neste último caso enquanto estiver trabalhando. A necessidade de cumprir horário noturno deverá ser devidamente justificada e comprovada por ato do empregador e comunicado ao juiz da causa. Confiro a essa decisão a força de ALVARÁ DE SOLTURA, mas somente após o prévio recolhimento da fiança e sua certificação pelo Núcleo de Plantão. O Oficial de Justiça deverá intimar o paciente das medidas cautelares que deverá cumprir, procedendo a respectiva leitura e certificar o seu cumprimento. Intime-se o MP desta decisão. Após, aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista